Tribunal: TJPA
Processo: 0816662-82.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816662-82.2018.8.14.0301

APELANTE: RODRIGO GALENDE MARQUES DE CARVALHO

APELADO: SMART BOULEVARD SPE EMPREENDIMENTOS LTDA, MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA, LIBERTY EMPREENDIMENTOS, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA, MB CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0816662-82.2018.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM: 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE / APELADO: RODRIGO GALENDE MARQUES DE CARVALHO

ADVOGADO: FERNANDA MORAIS DE MIRANDA

APELANTE/ APELADO: SMART BOULEVARD SPE EMPREENDIMENTOS LTDA, MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA,

ADVOGADO: THEO SALES REDIG

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DUPLA APELAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. LUCROS CESSANTES. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. CABÍVEL DE NO MÁXIMO 180 DIAS. CUMULAÇÃO DE LUCROS CESSANTES E MULTA MORATÓRIA. INCABÍVEL. DANOS MORAIS. APLICÁVEL AO CASO. DISTRIBUIÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGOS 85, §2º, 86 DO CPC. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I - No caso de atraso na obra de imóvel adquirido na planta, é válida a cláusula de tolerância de 180 dias para a entrega do imóvel, conforme jurisprudência do STJ

II - Os lucros cessantes, fixados em 0,5% do valor atualizado do imóvel, conforme o índice contratual, devem incidir desde o término do prazo de tolerância até a data de entrega das chaves.

III - No caso em tela, a cumulação de lucros cessantes com multa moratória é vedada, devendo prevalecer os lucros cessantes.

IV - Reconhecida a frustração dos promitentes-compradores e a espera injustificada para usufruir do imóvel, configurando danos morais, fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo este um patamar razoável.

V - Diante da sucumbência recíproca, a distribuição das custas processuais devem ser arcadas por ambos, na proporção de 30% ao autor e 70% às rés. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico para o autor e 10% sobre a condenação aos réus, nos termos dos artigos 85, §2º, e 86 do CPC.

VI - Recursos conhecidos e parcialmente providos.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0816662-82.2018.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM: 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE / APELADO: RODRIGO GALENDE MARQUES DE CARVALHO

ADVOGADO: FERNANDA MORAIS DE MIRANDA

APELANTE/ APELADO: SMART BOULEVARD SPE EMPREENDIMENTOS LTDA, MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA,

ADVOGADO: THEO SALES REDIG

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de dupla APELAÇÃO CÍVEL interposta por SMART BOULEVARD SPE EMPREENDIMENTOS LTDA. e MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO EIRELI e RODRIGO GALENDE MARQUES DE CARVALHO contra a sentença do juízo da 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM-PA nos autos da ação de INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por RODRIGO GALENDE MARQUES DE CARVALHO em face de SMART BOULEVARD SPE EMPREENDIMENTOS LTDA, MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIÁRIO LTDA, LIBERTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, e GJM INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - MB CAPITAL.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido autoral e em suma, assim definiu:

- Multa pela ré de 2% (dois por cento) de multa moratória do valor pago diante da mora das rés, acrescido de atualização monetária a partir da propositura da ação e juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação (constituição em mora),

- Lucros cessantes pela ré, no valor equivalente a 0.5% (meio por cento) do valor atualizado do imóvel pelo índice estabelecido no contrato por mês de atraso, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da data da citação, desde o esgotamento do prazo de tolerância até a conclusão do empreendimento com a expedição do habite-se

- Indeferiu o pedido de danos morais requerido pelo autor.

- Condenou as partes a pagarem as custas e despesas processuais, assim como, os honorários de sucumbência que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação, em partes iguais, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil.

Na apelação as construtoras SMART BOULEVARD SPE EMPREENDIMENTOS LTDA. e MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO EIRELI alegam que a MARKO ENGENHARIA seria parte ilegítima, tendo em vista que se trata apenas de uma sócia da construtora que implementou o empreendimento. Alega ainda que se o contrato foi atualizado monetariamente e o percentual de 0,5% será aplicado sobre este valor, é óbvio que o montante apurado também estará atualizado monetariamente. Portanto, das duas hipóteses, apenas uma é possível, sob pena de injusta penalização da Recorrente: ou se apura o percentual de 0,5% sobre o valor nominal do contrato e o montante encontrado é atualizado monetariamente a partir de cada vencimento, ou se apura o percentual de 0,5% a partir do contrato atualizado, sem que a quantia encontrada tenha nova correção. Menciona que a multa de 2% fixada na sentença afronta tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, que não permite a cumulação de cláusula penal e indenização por lucros, por isso requer o afastamento da referida multa.

RODRIGO GALENDE MARQUES DE CARVALHO interpôs recurso de apelação quanto ao percentual de lucros cessantes, o recorrente insurge-se contra o percentual de 0,5% fixado na sentença, pleiteando a majoração para 1% sobre o valor atualizado do contrato, ou, alternativamente, 0,8%. O recorrente discorda do termo final dos lucros cessantes fixado na data da expedição do habite-se (21/06/2018), pleiteando que o termo final seja a data de entrega das chaves (01/10/2018). Mencionou que a cláusula de prorrogação de 365 dias é considerada abusiva pela jurisprudência, devendo ser limitada a 180 dias. Requer a indenização por danos morais no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Por fim, o recorrente insurge-se contra a divisão igualitária das custas processuais, alegando que teve maior êxito na demanda.

Ambos apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

Para a pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém,

de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0816662-82.2018.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM: 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE / APELADO: RODRIGO GALENDE MARQUES DE CARVALHO

ADVOGADO: FERNANDA MORAIS DE MIRANDA

APELANTE/ APELADO: SMART BOULEVARD SPE EMPREENDIMENTOS LTDA, MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA,

ADVOGADO: THEO SALES REDIG

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço de ambos os recursos de apelação interpostos pelos recorrente.

No caso em tela, se trata de dupla apelação. E constata-se que alguns pontos foram alvo de irresignação de ambos os recorrentes, de modo que passo a apreciá-los, da seguinte forma:

Do prazo de tolerância:

Sobre a questão envolvendo o prazo máximo de tolerância para entrega de imóvel em construção, inexistem dúvidas de que o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias é válido no âmbito dos contratos de compromisso de compra e venda.

Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PRAZO DE TOLERÂNCIA. 180 DIAS CORRIDOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA COLETIVA. EFICÁCIA TERRITORIAL. LIMITAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.075 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. É válida a cláusula de tolerância firmada em promessa de compra e venda, desde que limitada ao prazo de 180 dias corridos.

2. A eficácia da sentença coletiva proferida em ação civil pública não está circunscrita "a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo" (Tema n. 480 do STJ).

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.781.140/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 8/7/2024.)

Desse modo, merece acolhimento os argumentos do autor, de modo que o prazo da mora para aplicação de lucros cessantes deve iniciar a contagem a partir do prazo de tolerância de 180 dias.

Dos Lucros Cessantes e data final para incidência dos lucros cessantes:

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, uma vez descumprido o prazo para a entrega do imóvel, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento dos lucros cessantes.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. LUCROS CESSANTES. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL. SÚMULA 83/STJ. REEXAME DE CONTRATOS, FATOS E PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. MULTAS DOS ARTS. 81 E 1.021, § 4º, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prejuízo do promitente comprador é presumido em hipótese de inexecução do contrato de compra e venda por atraso na entrega do imóvel. Portanto, incide, na espécie, o veto da Súmula 83 desta Corte.

2. Tendo o colegiado estadual, com amparo no acervo fático probatório dos autos, consignado que os lucros cessantes fixados em 0,5% (meio por cento) deveriam incidir sobre o valor atualizado do imóvel, a modificação da referida conclusão demandaria o reexame de contratos, fatos e provas, permanecendo incólume a incidência das Súmulas 5 e 7/STJ ao caso.

3. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação às multas dos arts. 81 e 1.021, § 4º, do CPC/2015, devendo ser analisado caso a caso.

4. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.036.705/PA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023.)

No tocante ao valor atribuído à título de lucros cessantes, considero que se fixou em patamar razoável de 0,5%, e tal percentual deve incidir sobre o valor atualizado do imóvel. Ressalta-se que para chegar-se ao valor atualizado do imóvel , deve-se observar o índice estipulado no contrato.

Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. LUCROS CESSANTES. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL. SÚMULA 83/STJ. REEXAME DE CONTRATOS, FATOS E PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. MULTAS DOS ARTS. 81 E 1.021, § 4º, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prejuízo do promitente comprador é presumido em hipótese de inexecução do contrato de compra e venda por atraso na entrega do imóvel. Portanto, incide, na espécie, o veto da Súmula 83 desta Corte.

2. Tendo o colegiado estadual, com amparo no acervo fático probatório dos autos, consignado que os lucros cessantes fixados em 0,5% (meio por cento) deveriam incidir sobre o valor atualizado do imóvel, a modificação da referida conclusão demandaria o reexame de contratos, fatos e provas, permanecendo incólume a incidência das Súmulas 5 e 7/STJ ao caso.

3. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação às multas dos arts. 81 e 1.021, § 4º, do CPC/2015, devendo ser analisado caso a caso.

4. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.036.705/PA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023.)

Com relação ao termo final para os lucros cessantes, menciona o autor, ora recorrente, que seria a data da efetiva entrega das chaves. Nesse aspecto, assiste razão a este recorrente, uma vez que o termo final da indenização deverá corresponder à data do recebimento da unidade pelo adquirente, mediante a entrega das chaves, por ser o momento em que ele tem a efetiva posse do imóvel, fazendo cessar, por conseguinte, o fato gerador do dever de reparação.

Nesse sentido, segue o julgado:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. PRESUNÇÃO DE LUCROS CESSANTES CORRESPONDENTES AO VALOR MÉDIO DE ALUGUEL DO IMÓVEL OBJETO DO CONTRATO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA RECONSIDERAR PARCIALMENTE A DECISÃO AGRAVADA E, EM NOVA ANÁLISE, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. A jurisprudência deste Sodalício firmou-se no sentido de que, reconhecida a culpa do promitente vendedor no atraso da entrega de imóvel, os lucros cessantes são presumidos e devem corresponder à média do aluguel que o comprador deixaria de pagar.

2. N
a espécie, a decisão agravada deve ser parcialmente reformada, para condenar os ora agravados ao pagamento de lucros cessantes à parte ora agravante correspondentes ao valor médio de aluguel do imóvel objeto deste processo desde junho de 2013 até a efetiva entrega das chaves.

3. Agravo interno provido para reconsiderar parcialmente a decisão agravada e, em nova análise, dar parcial provimento ao recurso especial.

(AgInt no REsp n. 1.723.050/RJ, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 20/9/2018, DJe de 26/9/2018.)

Portanto o termo final para a incidência de lucros cessantes deve ser a data da entrega das chaves, que no caso em tela se trata de 01/10/2018.

Cumulação de lucros cessantes e cláusula penal moratória

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou em sede de recurso repetitivo REsp nº 1635428/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, tese que impossibilita, em regra, a cumulação dos lucros cessantes com a cláusula penal moratória nas demandas que versam sobre atraso na entrega de imóveis, vejamos:

Tema 970: “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”.

Quando a multa contratual apresenta equivalência com os locativos, como na presente hipótese, deve prevalecer os lucros cessantes ao invés de incidir a aplicação de multa moratória.

Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - GASTOS COM ALUGUÉIS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL PREVISTA NO CONTRATO APENAS EM DESFAVOR DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STJ. CONHECIMENTO DESSA MATÉRIA. POSSIBILIDADE. DEBATE NOS AUTOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.635.428/SC, firmou que a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes. 2.
Havendo "cláusula penal (moratória ou compensatória, a depender de cada caso) no sentido de prefixar, em patamar razoável, a indenização, não cabe a cumulação posterior com danos emergentes ou lucros cessantes"
(AgInt no REsp 1.710.524/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/8/2020, DJe 14/8/2020). 3. No tocante ao argumento de que a impossibilidade de cumulação não era passível de conhecimento por ausência de pedido inicial ou carência de prequestionamento, percebe-se que a matéria foi debatida na segunda instância, porquanto se discutiu o cabimento dessa indenização; sendo certo que a conclusão exarada decorreu da aplicação da jurisprudência do STJ. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1879335 RJ 2020/0142779-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 29/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2021)

Portanto, deve-se afastar a multa moratória fixada na sentença, devendo prevalecer a incidência de lucros cessantes.

Indenização por danos morais

A frustração da expectativa dos promitentes-compradores e a longa espera imposta para que possa desfrutar do imóvel qualificam situação ensejadora de lesão, configurando a ocorrência de danos morais. esse tem sido o entendimento desta Corte de Julgamento em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS PATRIMONIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – PRETENSÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS EM DECORRÊNCIA DEATRASONA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA - INCONFORMISMO DA RÉ. RECURSO ...Ver ementa completaCONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1
-Atraso de obra configurado. Cabimento do pleito de lucros cessantes. 2-Hipótese dos autos em que restou demonstrado que a obra atrasou por mais de um ano, o que extrapola o prazo razoável de espera pela entrega do bem, ensejando a indenização por danos morais
. 3-Recurso conhecido e desprovido, a unanimidade.

(TJ-PA - AC: 00626244020138140301, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 28/02/2023, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 07/03/2023)

Portanto, Impõe-se a compensação do dano moral por meio de indenização, em razão de atraso injustificado de obra, que ultrapassa o mero dissabor, revelando-se, adequado o quantum indenizatório total fixado na sentença recorrida no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Nesse ponto atende-se o apelante RODRIGO GALENDE MARQUES DE CARVALHO.

Honorários Advocatícios

A partir do presente
decisum
, o autor sai vitorioso no tocante ao pedido de lucros cessantes, com aplicação do termo inicial a partir do 181° dia , a partir do prazo de tolerância de 180 dias, e marco final na data da entrega das chaves e obtém o pedido de indenização por danos morais, enquanto que a parte ré sai vitoriosa no tocante a não cumulação de lucros cessantes com a multa moratória invertida prevista em contrato e ainda delineamento de que os lucros cessantes se pautam no patamar de 0,5% sobre o valor atualizado do imóvel.

Dessa forma, entendo que o autor deve arcar com honorários sucumbenciais, tendo como base o proveito econômico, na margem de 10%, ressaltando-se que o proveito econômico se traduz na diferença daquilo que requereu na inicial e o valor que obteve êxito. Enquanto o réu deve arcar com os honorários na margem de 10% sobre a condenação. E as custas processuais devem ser arcadas na proporção de 30% ao autor e 70% ao réu. Tudo conforme normativa do art. 85,§2° e art. 86 do CPC.

Por todo o exposto, conheço dos recursos de apelação e
dou provimento parcial a ambos,
considerando os termos da presente decisão.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 19/09/2024